Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 000.740.751-36 (AGRAVANTE), DEUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 000.740.751-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. O. (AGRAVANTE), G. S. D. O. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – RECURSO DESPROVIDO

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional em regime fechado enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por
GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA
e
GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA
, menores impúberes, representados por sua genitora,
MARIA CRISTIANE DA SILVA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Alimentos)
n. 1000419- 92.2020.8.11.0010
, manejada em desfavor de
DEUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
, ora Agravado,
DECRETOU A PRISÃO CIVIL DOMILICILAR
deste, por inadimplência da pensão alimentícia devida aos filhos.

Em síntese, requerem os benefícios da justiça gratuita, eis que são hipossuficientes, e, inclusive, são assistidos pela Defensoria Pública Estadual.

Alegam que o Agravado, devidamente citado para pagar a dívida proveniente dos alimentos, não a adimpliu e não justificou o inadimplemento, de modo que o Juízo “a quo”, apesar de atender ao pedido de prisão do Agravado, decretou a prisão civil, ao arrepio do ordenamento jurídico.

Asseveram que “(...) a Lei 14.010/2020, em seu artigo 15, previu a temporariedade da prisão domiciliar, já que, segundo tal regra, a prisão domiciliar seria modalidade de adoção exclusiva pelo magistrado até o dia 30 de outubro de 2020. A partir desta data, o devedor de alimentos deve se sujeitar à prisão em regime fechado”; e que “(...) A recomendação 62 do CNJ, que teve sua vigência prorrogada pela recomendação 78/2020, não é ato normativo, e não pode se sobrepor a uma Lei”. (ID. Num. 76207483 – pág. 4)

Defendem a necessidade de deferimento do pleito liminar – de efeito ativo, por estarem preenchidos os requisitos que o justificam: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, a fim de que seja decretada a prisão civil do Agravado em estabelecimento prisional competente.

No mérito, pedem o provimento do agravo, ratificando-se a liminar.

A tutela recursal foi indeferida (id. 77247971 - Pág. 1/3)

Sem Contrarrazões (id. 101616454 - Pág. 1).

O Douto Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, (id. 102382489 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por
GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA
e
GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA
, menores impúberes, representados por sua genitora,
MARIA CRISTIANE DA SILVA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Alimentos)
n. 1000419- 92.2020.8.11.0010
, manejada em desfavor de
DEUZIMAR DA SILVA OLIVEIRA
, ora Agravado,
DECRETOU A PRISÃO CIVIL DOMILICILAR
deste, por inadimplência da pensão alimentícia devida aos filhos.

Pois bem.

No caso, não ficou demonstrado, a meu viso, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não porque as razões do Agravo não tenham relevância; mas porque não se pode desqualificar, ainda mais de pronto, a decisão exarada pelo Juízo singular, que decretou a prisão civil domiciliar do Agravado, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Com esse simples fundamento, tenho que a liminar deve ser indeferida por ausência dos requisitos de urgência, ainda que questão de natureza alimentar seja o objeto do cumprimento de sentença, tendo em vista o grande risco de que o Executado/Agravado contraia o vírus em estabelecimento prisional, o que justifica a excepcionalidade da medida.

A propósito, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.- ((N.U 1027261-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”. (negritei)

Imperioso destacar, ainda, que em recente decisão, a Terceira Turma do STJ entendeu que não há norma que regulamente o cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia, in verbis:

(...) Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema. 4-Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação. 5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias,nos termos do art.139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor. Como demonstrado, tornou-se desaconselhável o recolhimento do devedor de alimentos em estabelecimento prisional, facultando-se ao credor indicar no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021) (Destacou-se)

“Em decorrência da situação excepcional da pandemia causada pela Covid-19, o CNJ editou a Resolução no 62/2020, em que se permite as prisões decretadas devido à dívida alimentícia poderão ser cumpridas em regime domiciliar, sendo que tal recomendação fora prorrogada pela Resolução 91/2021, até 31-12-2021”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021